Tribunal: TJES
Processo: 0022459-47.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022459-47.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NIVALDA MOURA TRINDADE

APELADO: RONALDO DE SOUZA TRINDADE e outros

RELATOR(A):

DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela vítima contra sentença absolutória da acusação de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP, c/c com os arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340/2006). A denúncia descreve que o réu, em discussão com a vítima, sua esposa à época, desferiu-lhe um tapa, agarrou-a pelo pescoço e tentou sufocá-la com uma almofada, resultando em lesões constatadas por laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade do delito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica para justificar a condenação; (ii) analisar a prevalência da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente à luz do princípio
in dubio pro reo
aplicado na sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando há escassez de testemunhas diretas, conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

4. O laudo pericial corrobora a materialidade das lesões descritas pela vítima, sendo compatíveis com os atos de violência narrados. Embora a juíza de primeiro grau tenha considerado a extensão das lesões insuficiente para condenação, a existência de escoriações no pescoço e outras regiões é suficiente para configurar o delito de lesão corporal leve.

5. A relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por elementos materiais, como o laudo pericial e o depoimento da vítima, que evidenciam a verossimilhança dos fatos.

6. A absolvição do réu, fundamentada no princípio do
in dubio pro reo
, deve ser reformada, pois o conjunto probatório, incluindo a palavra da vítima e o laudo pericial, é suficiente para afastar a dúvida razoável sobre a autoria e materialidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos, como laudo pericial.

2. Em casos de violência doméstica, a condenação pode se basear no depoimento da vítima e em provas materiais que, ainda que consideradas leves, sejam suficientes para demonstrar a prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, art. 129, §9º; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim nº 0001486-79.2020.8.08.0047, Rel. Des. Willian Silva,
J
. 01.04.2024; TJES, ApCrim nº 0000659-37.2019.8.08.0004, Rel. Des. Subst Luiz Guilherme Risso,
J
. 03.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0022459-47.2008.8.08.0024

APELANTE: NIVALDA MOURA TRINDADE

APELADO: RONALDO DE SOUZA TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao Relatório de ID 10414909.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
NIVALDA MOURA TRINDADE
, vítima,

em face da r. sentença de fls. 107/109v (ID 10177777) que, nos autos da ação penal pública, julgou improcedente o pleito ministerial para condenar o réu no crime do art. 129, §9º do Código Penal, nos termos do art. 5, III, e art. 7º, I, da Lei no 11.340/2006.

Em suas razões, às fls. 145/153 (ID 10177777), a apelante sustenta que
(i)
existem indícios suficientes de autoria e de materialidade para condenar o réu;
(ii)
a materialidade está comprovada as provas apresentadas, inclusive o laudo pericial (fl.19 do ID 10177777) e a palavra da vítima (depoimento em vídeo acostado aos autos eletrônicos) vão contra o argumento usado pela Magistrada;
(
iii
)
em crimes que tratam de violência contra a mulher há prevalência da palavra da vítima.

Contrarrazões do Ministério Público, às fls. 128/130v (ID 10177777), pelo provimento do recurso.

Contrarrazões da defesa, ao ID 10177784, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10360833, pelo provimento do recurso.

Pois bem. Narra a denúncia (fls. 02/04 do ID 10177777) o que se segue:

Consta dos autos do inquérito policial incluso, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 13/01/2008, por volta das 01:00h, no bairro São Pedro I, o ora denunciado cometeu o delito de Lesão Corporal, tendo como vítima sua esposa, Nivalda Moura Trindade.

No dia dos fatos, após uma discussão do casal, o denunciado agarrou a vítima pelo pescoço, deferiu-Ihe um tapa no rosto e ainda tentou sufocá-la com a almofada, resultando nas lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 20.

Os atos executados pelo denunciado configuram violência doméstica, eis que praticados sob forma de violência física, baseada no gênero, no âmbito da relação familiar.

Assim, restando presente a materialidade, bem como existindo indícios suficientes de autoria, denuncio RONALDO DE SOUZA TRINDADE como incurso nas sanções do art. 129, § 9, do Código Penal Brasileiro, de acordo com as disposições contidas na Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), em seus artigos 5, inciso III, e 7º, inciso I.

A vítima requer a condenação pelo crime imputado, sustentando a existência de provas suficientes para ensejar uma sentença condenatória.

Consta no Boletim de Ocorrência nº 240/08 de fl. 07 do ID 10177777 que a vítima declarou que “
APÓS UMA DISCUSS
Ã
O AGARROU A NOTICIANTE PELO PESCOÇO, ALÉM DE DESFERIR UM TAPA NO ROSTO E TENTAR SUFOCÁ-LA COM UMA ALMOFADA.”

Quando ouvida em sede policial (fl. 09 do ID 10177777), a vítima afirmou que no dia foi agredida pela primeira vez pelo marido, sendo que o marido, ante seu quadro depressivo, afirmou que ela deveria se matar. Em sede judicial, (fl. 108v do ID 10177777), a vítima afirma que:

"(...) eram casados; que tiveram um casal de filhos, hoje maiores de idade; que quando começaram a se relacionar, não tinham nada e aos poucos foram construindo; que ele foi seu primeiro namorado e primeiro tudo; que acreditava que seu casamento era perfeito; que o Réu é muito trabalhador; que em determinada data, ele foi trabalhar em um local; que isso era por volta de 2005/2006; que um senhor fez uma proposta de pai para filho; que trabalhava de faxineira e se orgulha muito; que o Réu recebeu um ano de carência sem pagar aluguel; que trabalhava para uma senhora que estava no fim da vida; que disse que pegaria seu tempo de serviço e daria para ele; que o Réu fazia certos comentários; que era mocinha; que ele via colegas nuas, tomando banho; que uma delas é hoje sua atual esposa; que o Réu falava que tinha sonhos; que não tinha conhecimento de atos sexuais; que era obrigada a assistir filmes pornográficos; que era algo abusivo; que
no dia dos fatos, disse para o Réu que ele não precisava negar; que perguntou para ele se ele estava com Sheila; que ele a pegou pelo pescoço e lhe deferiu um tapa;
que já era traída há tempos; que quando conseguiram melhorar e compraram um carro; que não podia questionar sobre a moça; que ele propôs que se separassem e ela virasse amante; que ele ficou doido porque ela não queria assinar; que não quis se divorciar; que hoje sabe questionar; que depois do divórcio, não tiveram mais contato; que na época dos fatos, estavam na fase de separação; que pediu para o Réu não vender a casa; que ele estava ficando com o carro e com a oficina; que ele vendeu a casa por 80.000 reais e apenas lhe deu 5.000 reais; que hoje cuida de um filho de 8 anos; que aprendeu que mulher pode ter força; que está aprendendo muito com o filho;
que não tem companheiro hoje; que tem sequelas do réu; que não consegue beijar ou ser tocada por um homem; que ficou lesionada no pescoço; que ficou com marcas no rosto e no pescoço; que ninguém presenciou os fatos; que os fatos ocorreram na sala de sua casa;
que o Réu pulou pela janela; quando saiu de casa, ele já tinha se arrancado de casa; que foi caminhando até o DPJ; que saiu com uma sacola de remédios; que sofria de depressão; que somente toma remédio para ansiedade; que na época tornava muito remédio; que a doutora do posto inclusive chamou o Réu para conversar; que ela não suportava que ele a tocasse;
que se recorda da declaração prestada na delegacia; que ele dizia que quem queria se matar, não falava, fazia;
que depois não quis processá-lo; que ele lhe pediu porque ele não poderia ficar mal com a situação; que depois, ele perguntou se ela havia feito novo registro; que ignora totalmente o Réu; (...) que nega ter desferido um tapa no rosto do Réu; que tem uma boa relação com os irmãos;(...)".

No laudo médico (fl.23 do ID 10177777), produzido no dia 14/01/2008, consta o seguinte:

[...] Apresenta três escoriações retilíneas e lineares com 5 cm de extensão no antebraço direito; pequenas equimoses amorfas avermelhadas no punho esquerdo; apresenta uma equimose avermelhada circular em cada lado do pescoço, com cerca de 5 cm de diâmetro cada uma; apresenta equimose avermelhada circular com 2 cm de diâmetro na fronte e na região malar esquerda. QUESITOS: 1) Sim; 2) Instrumento contundente; 3) e demais: não. XXXXXXXXXXX

Nos termos do apontado pela magistrada de primeiro grau (fls. 130v/131 do ID 10177777), com base no acervo probatório dos autos não foi possível estabelecer juízo de certeza para pautar uma condenação:

Encerrada a instrução processual nesta data, entendo que os fatos narrados na denúncia não restaram suficientemente comprovados. Digo isso porque
a vítima reporta uma dinâmica de agressão incompatível com a única e diminuta lesão apresentada no laudo. Note que o Réu possui compleição física forte e a vítima possui uma constituição física mais frágil. Obviamente, ao desferir socos e tapas, restariam presentes lesões mais contundentes no laudo.
Não foi o caso. Adernais, a militar ouvida em audiência relatou que quando chegaram ao local, o Réu não estava no local e ao saírem do hotel, prestando orientações a vítima, visualizaram a sua aproximação. Ora, porque o réu voltaria ao local após ter agredido a vítima e estar ciente que ela teria acionado a polícia.
No processo penal, a dúvida quanto a materialidade ou autoria do delito aproveita ao acusado, com a incidência do princípio do in dubio pro reo.

É cediço que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, mostra-se relevante a palavra da ofendida, sobretudo quando os fatos ocorrem na ausência de outras testemunhas. Contudo, quando se contrapõe o laudo de lesões com as declarações da vítima, percebe-se que há uma inconsistência.
Com efeito, a acusação não se desincumbiu de seu ânus de comprovar, com base em provas robustas e seguras, a certeza da materialidade e da autoria, necessária ao decreto condenatório. Portanto, o acervo fático-probatório produzido nos autos não se mostra suficiente para se afirmar, com certeza, que o Réu praticou os crimes de injúria real e lesão corporal descritos na denúncia. Acrescente-se, ainda, que uma condenação, por gerar gravíssimas consequências, só se profere diante do induvidoso, não se contentando com o possível ou provável.
Logo, se o quadro probatório revela-se frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu. Assim, por não existirem provas suficientes para sua condenação, em face do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do Réu é medida que se impõe
. [...]

Destaco que a palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica e familiar, possui especial relevância, devendo ser especialmente valorada pelo julgador.

Nessa linha, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).

Ressalto a jurisprudência deste Egrégio Tribunal dispõe de diversas manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são indispensáveis para aclarar os fatos, eis que delitos desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A palavra da vítima nos crimes e contravenções praticados no contexto da violência doméstica tem valor probante diferenciado, sobretudo se estiver em consonância com outros elementos de prova. Precedentes do STJ. 2.Recurso provido.

(TJES, ApCrim nº 0001486-79.2020.8.08.0047, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 01.04.2024)

_________________

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência possui o entendimento de que em casos de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância quando em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos autos. 2. Ao tipificar a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES; ApCrim nº 0000659-37.2019.8.08.0004; Rel. Des. Subst Luiz Guilherme Risso; Primeira Câmara Criminal; J. 03.02.2021)

Considerando todo o arcabouço probatório, constata-se que há provas suficientes de autoria e de materialidade para a condenação, motivo pelo qual passo à dosimetria da pena.

A
culpabilidade
revelou-se
agravada
, pois a vítima estava em situação de vulnerabilidade emocional e psicológica em decorrência de quadro de depressão (HC nº 264.459/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 10.03.2016). Os
antecedentes
são
imaculados. A
conduta social
e
personalidade
não foram avaliadas.
Os
motivos, ser a vítima mulher e fisicamente mais suscetível a agressão, sem possibilidade de resistência a altura.
As
circunstâncias desfavoráveis, mas
são inerentes ao tipo penal imputado.
As
consequências
são graves, pois a vítima relatou que, mesmo após mais de 10 anos dos fatos, ainda apresenta sequelas,
inclusive
não conseguindo se relacionar afetivamente com homens, o que demonstra o trauma sofrido. (TJES, ApCrim nº 0000763-71.2021.8.08.0032, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, DJe: 27.04.2023). O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática criminosa.

Considerando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na 2ª fase não se identificam agravantes ou atenuantes. Da mesma forma, não se identificam quaisquer causas de aumento ou de diminuição. Ao que torno a pena definitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença absolutória do réu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.